Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711623-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709914-89.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante defende a aplicação, a partir de 09/12/2021, da norma de ordem pública trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, requerendo que incida a taxa SELIC, a partir da mencionada data, de forma simples, apenas sobre o crédito principal exequendo. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que a alegação de aplicação da taxa SELIC ainda não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada não tratou de tal questão. Sendo assim, a análise da referida matéria pode configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022 17:28:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador